Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem. Relação não configurada.

Posto que comprovados a convivência afetuosa e o amparo material, não há provas de manifestação de vontade da indicada mãe socioafetiva de reconhecer juridicamente a autora como filha.